Tribunal: STF
Processo: RE 78501
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ÁREA RURAL.
DESAPROPRIAÇÃO. POR MUNICÍPIO, VISANDO A SUA URBANIZAÇÃO E
POSTERIOR REVENDA DE LOTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO
INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: RE N. 76.296, IN
R.T.J. - 72/435.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CONCEDENDO-SE
A SEGURANÇA REQUERIDA.